Tribunal: TJBA
Processo: 8003467-53.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003467-53.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIONISIO SILVA DAMASCENA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) E ASSINATURA ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Dionísio Silva Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em face de Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. O autor nega ter contratado empréstimo consignado com a ré, apesar da ocorrência de descontos mensais em seu benefício previdenciário. Pleiteia a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contratação válida de empréstimo consignado na modalidade eletrônica; (ii) aferir a licitude dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor; e (iii) analisar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por meio eletrônico é válida, desde que presentes requisitos de autenticidade, integridade e confiabilidade, conforme dispõe o art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e o art. 3º, III, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que exige autorização expressa por escrito ou eletrônica, vedando autorização verbal ou gravação de voz.

O apelado apresentou documentos idôneos que comprovam a contratação, como proposta de adesão assinada eletronicamente, telas sistêmicas com dados do contrato, cópia de documento de identidade e validação por selfie, evidenciando a autenticidade da manifestação de vontade do autor.

O extrato bancário apresentado pelo apelante refere-se a período diverso da efetivação da transferência (TED), não se prestando a comprovar a ausência de recebimento dos valores. O ônus de infirmar a veracidade da contratação, ainda que invertido nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não foi cumprido pela parte autora.

Ausente demonstração de conduta abusiva ou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, não se configura o dever de indenizar por danos morais. Igualmente, não é cabível a devolução em dobro dos valores descontados, dado que não houve cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, com validação por biometria facial (selfie) e assinatura digital, é válida quando presentes elementos que assegurem a autenticidade e integridade do negócio jurídico.

Cabe ao consumidor, beneficiado pela inversão do ônus da prova, demonstrar minimamente a inexistência da contratação alegadamente indevida.

Não se configura dano moral ou cobrança indevida quando há prova robusta da contratação e da efetiva transferência dos valores ao contratante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8003467-53.2024.8.05.0078, em que figuram como Apelante
DIONISIO SILVA DAMASCENA
e Apelado
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .